Tribunal: TJDFT
Processo: 0717800-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS LEGAIS. PENHORA. PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. PROVAS. AUSÊNCIA.
1. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único).
2. O cumprimento de sentença é pautado no interesse do credor, cujo procedimento, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor.
3. É possível a penhora sobre percentual do faturamento da empresa caso não sejam localizados outros bens penhoráveis ou que estes sejam insuficientes ou de difícil alienação para satisfazer a dívida (CPC, art. 866). Precedente deste Tribunal.
4. Frustradas as diligências para satisfazer o crédito perseguido pelo credor e ausentes provas de que a penhora de 20% (vinte por cento) do faturamento irá inviabilizar as atividades empresariais da executada, a constrição deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.